Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVI SOUSA DOS SANTOS, em que aponta excesso de prazo para a conclusão da instrução processual. Segundo narra o ilustre impetrante, em síntese, que entre o cumprimento do mandado de prisão, em 04/09/2019, e a data provável para realização da audiência de instrução, designada para 27/07/2020, terá transcorrido prazo superior a 330 dias, em nítida violação à Instrução no 01/2011, da egrégia Corregedoria de Justiça do TJDFT e, ainda, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera que a prisão preventiva deve ser sempre considerada excepcional, sobretudo quando possível a sua substituição por medidas cautelares mais brandas. Além disso, o impetrante argumenta que o paciente tem uma filha de 5 anos, endereço fixo, além de ser tecnicamente primário. Por fim, o impetrante informa que ao visitar o paciente no Centro de Detenção, constatou que “o mesmo encontra-se nas piores condições insalubres”. Com base nessas considerações, requer seja relaxada a prisão em comento, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Brevemente relatado, decido. Verifica-se que o ilustre impetrante não juntou à petição inicial qualquer documento referente ao processo de origem, nem mesmo apontou na peça propedeutica as razões pelas quais foi decretada a prisão preventiva do paciente. De qualquer forma, por economia processual, procedeu-se à consulta aos autos de origem pelo sistema informatizado (no 0002605-03), tornando-se evidenciado que o paciente foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado (por motivo fútil e por ter dificultado à defesa da vítima), informando o ilustre órgão da acusação, em 01/05/2017, que o paciente atingiu a vítima com uma facada pelas costas e por vingança (ID 57876164). O r. decreto de prisão preventiva foi proferido em 27/09/2018, consignando o d. magistrado de piso, para tanto, que considerou a dificuldade na citação do acusado, a sua periculosidade e a probabilidade de reiteração delitiva, em razão de outro processo em curso na Vara, pelo cometimento do crime de roubo circunstanciado (ID 57876170). Ainda segundo consta do histórico processual, foi realizada audiência de instrução. Contudo, o ilustre representante do Ministério Público, posteriormente, requereu a acareação entre duas testemunhas, tendo sido o pedido deferido pelo d. magistrado do conhecimento (ID 58540453). A audiência para tal fim, primeiramente designada para 11/05/2020, foi reagendada para 27/07/2020 (ID 62299637). Em assim sendo e por um juízo primário de cognição, tenho que a r. decisão atacada não se afigura passível de qualquer reparo. Primeiramente, noto que a redesignação da audiência ocorreu em razão dos ajustes advindos da suspensão dos atos judiciais por causa da pandemia pela Covid-19, regulamentada pelas Portarias Conjuntas 33 e 50 de 2020. Trata-se, sem dúvida, de situação de absoluta excepcionalidade no Brasil e no mundo, não sendo diferente em relação ao Poder Judiciário, que não está imune às conseqüências da pandemia. Dessa forma, a argüição de excesso de prazo deve ser contextualizada ao momento atual, não bastando a simples extrapolação do prazo sugerido na Instrução no 01/2011, para se concluir pela necessidade de revisão da prisão provisória. Com efeito, além da própria pandemia, é necessário considerar também as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese em exame, apesar de já ter ocorrido audiência de instrução, foi considerada a necessidade de acareação de testemunhas, providência prontamente deferida pelo d. juiz de piso, à guisa de sanar divergência relevante existente no conjunto probatório. Portanto, não se vislumbra inércia do Poder Judiciário na condução da instrução processual. Por outro lado, ao contrário do que defende o impetrante, a decretação da prisão baseou-se no art. 312 do CPP a partir de circunstâncias concretas e da personalidade do paciente. Com efeito, o d. magistrado pautou-se sobretudo na periculosidade do agente – em razão da forma de cometimento do delito – e na probabilidade de reiteração delitiva, em razão de tramitar naquele mesmo juízo outro processo no qual o paciente responde por crime grave. Conforme ensina o processualista Norberto Avena, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Além disso, no c. STJ há anotação de jurisprudência consolidada no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações à d. autoridade apontada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.